Tribunal: TJMT
Processo: 57356-40.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 02/03/2021
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
02/03/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais On-Line
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
02/03/2021 - 15:19:30
Veículo/Informações RENAVAM
Placa KAR6981 Placa Anterior Ano Fabricação 2009
Chassi 9C2JC4220AR126948 Marca/Modelo HONDA/BIZ 125 ES Ano Modelo 2010
Restrições RENAVAM
ALIENACAO_FIDUCIARIA
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1